Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: H. C. P. D. A. DESPACHO Verifica-se, mediante análise dos autos, que a apelante protocolizou seu recurso no dia 07 de julho de 2023, às 20h59 (ID 49602293). Por sua vez, a Guia de Custas e Emolumentos foi juntada no mesmo dia, mas em outra petição, no horário de 21h01min32, com comprovante de pagamento na mesma ocasião (IDs 49602294 e 49602295). Nesse contexto, vale dizer que não foi observado, portanto, o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação do recolhimento do preparo não foi feita no ato de interposição do recurso. Intime-se a apelante para que comprove, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Brasília, 5 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator